Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRO ESPÓLIO. OBJETO DE HERANÇA EM DISCUSSÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO PRÉVIA DO QUINHÃO DE HERDEIRO PÓS MORTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO DA SEGUNDA SUCESSÃO. NÃO INCLUSÃO DO DIREITO NO FORMAL DE PARTILHA. TRANSMISSÂO DE DIREITO AOS SEUS HERDEIROS. TUMULTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC (art.672) prevê a cumulação de inventários e partilhas de heranças de pessoas diversas, com dependência parcial, por distribuição e processamento autônomo, no qual serão descritos a cota comum do patrimônio a ser partilhada, além do restante do cada patrimônio a partilhar.
2.Não se pode reconhecer a legitimidade dos herdeiros do pós-morto para se habilitarem no inventário da primeira de cujus com a possibilidade de receberem diretamente o quinhão relativo, sem que o direito seja integrado ao formal de partilha pelo procedimento de sobrepartilha.
3.O ingresso dos herdeiros do pós-morto no presente feito acarreta verdadeiro tumulto processual, comprometendo a efetividade, economia e celeridade processuais.
4.Recurso desprovido.